Tribunal: STF
Processo: ARE 1460858
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Lourenço Transporte e Comércio Ltda. formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência do óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    O apelo extremo teve seguimento negado, ainda, em razão das teses de repercussão geral firmadas nos Temas n. 660/RG e n. 1062/RG.



    Nas razões do agravo, articula a inaplicabilidade daqueles verbetes e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. Exceção de préexecutividade. Questionamento dos juros de mora cobrados com base na Lei Estadual 13.918/2009 e do percentual de multa. Possibilidade do incidente para arguição da matéria. Recálculo da dívida com adoção da taxa SELIC. Multa que não supera 30% da dívida. Acolhimento parcial da exceção. Adaptação que não implica a supressão da liquidez e certeza da CDA. Sobrestamento parcial do débito tributário, apenas no que concerne aos juros moratórios. Pretensão à extinção da execução fiscal Impossibilidade. Acolhimento parcial dos argumentos da executada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    No apelo excepcional, alega violação aos arts. 5º, LIV e LV; e 150, V, da Constituição Federal.



    Aduz que, sendo o lançamento um ato privativo do agente fiscalizador, não se pode considerar em mora o contribuinte que declara e paga tributo menos do que devia, ou simplesmente não paga, pois se faz necessário que o agente o notifique, primeiramente, informando a falta cometida.



    Postula pela declaração de nulidade da execução fiscal e das CDAs, ante a ausência de procedimento administrativo e regular intimação do contribuinte pela falta cometida.



    Sustenta que a multa aplicada possui caráter confiscatório.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem concluiu pela higidez da execução fiscal, pela presença de liquidez e certeza na Certidão de Dívida Ativa, e pelo caráter não confiscatório da multa aplicada no patamar de 30% (trinta por cento) do valor da dívida tributária. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Com relação à multa, não há o que se alterar, porque, conforme se pode observar, foi superado o limite de 20% (fls. 20, 24, 26). 



    Não há a abusividade de que se queixa a agravante.



    .......................................................................................................



    Por fim, mesmo que se reconheça a irregularidade da taxa de juros, daí não decorre que a execução é nula. 



    Ressalte-se, apenas, que a necessidade de revisão do valor dos acréscimos não altera a exigibilidade do montante principal devido, nem torna nula a CDA. 



    Como os juros são acessórios, uma vez mantida a dívida principal, o protesto é regular. O que determina a regularidade do protesto é a existência do valor principal, não o defeito acessório (juros).



    ......................................................................................................



    Ante o exposto, é caso de parcial provimento do agravo, para reconhecer a possibilidade de exceção de pré executividade e de revisão das CDAs, de modo que a taxa de juros aplicável não exceda aquela incidente na cobrança dos tributos federais. Como consequência do acolhimento de parte dos argumentos, responderá a Fazenda por honorários fixados no percentual mínimo do proveito econômico obtido, que corresponde à diferença entre os juros cobrados originalmente e aqueles calculados de acordo com a taxa SELIC.



    Divergir da conclusão da origem — acerca da presença de liquidez e certeza na Certidão de Dívida Ativa — esbarraria no óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF, ante a necessidade do reexame do conjunto probatório que levou o Tribunal local àquela conclusão.



    Por fim, no tocante à insurgência referente ao valor da multa punitiva aplicada, da leitura do acórdão, verifico que foi arbitrada no percentual de até 30% (trinta por cento) do valor do tributo devido.



    Saliento que, na linha da jurisprudência consolidada desta Corte, a multa fiscal que não ultrapasse o patamar de 100% (cem por cento) do montante do tributo não é considerada confiscatória, vez que funciona como forma de desestímulo à reincidência da infração e ao inadimplemento. Nesse sentido:



    (...) 2. Ambas as Turmas da Corte têm-se pronunciado no sentido de que a incidência de multas punitivas (de ofício) que não extrapolem 100% do valor do débito não importa em afronta ao art. 150, IV, da Constituição. (...)



    (RE 871.174 AgR, Segunda Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 11 de novembro de 2015)



    (...) MULTA FISCAL FIXADA EM 100% DO VALOR DO TRIBUTO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. (...)



    II Multa fixada em 100% do valor do tributo. Ausência de caráter confiscatório. Precedentes. (...)



    (ARE 1.126.367 AgR, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 6 de novembro de 2019)



    (...) MULTA PUNITIVA DE 50% DO VALOR DO TRIBUTO. EFEITO CONFISCATÓRIO NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES.



    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não possuem caráter confiscatório as multas tributárias de caráter punitivo fixadas no patamar de até 100% do valor do tributo. Precedentes. (...)



    (ARE 1.434.300 AgR, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 2 de agosto de 2023)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem, traduzindo acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo pelo qual, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior em favor da parte recorrida, como na espécie, a sua incidência é indevida.



    5. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente